Tribunal: TJDFT
Processo: 0702898-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS INAPROPRIADA CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O quantum indenizatório por danos morais não deve provocar o enriquecimento ilícito da parte que o recebe, ao contrário, deve trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor.
2. A aferição do valor da indenização por danos morais deve pautar-se nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme recomenda o art. 8° do CPC.
3. No caso, o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 7.000,00) segue os critérios utilizados em situações similares.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.